Tribunal: TJMT
Processo: 1000249-52.2022.8.11.0010
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000249-52.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE NETO FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 483.518.141-72 (RECORRENTE), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães , promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA –

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA) –

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO AUTOMOTOR – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTATIVO RELATIVIZADA – ÔNUS DA PROVA DO RECLAMADO DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU –
DEVER DE INDENIZAR
–
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO
–
ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
–
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA

–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. n° 135500835), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, para declarar que a parte autora JOSE NETO FERNANDES DE ALMEIDA, não é a proprietária do veículo motocicleta HONDA/CG 125 TITAN, placa JYM 3508 e RENAVAM 729258858, e, de consequência, determinar ao DETRAN que promova a respectiva retificação do registro do veículo, com efeitos a partir da data da propositura da ação (31/12/2022) ou adote medida equivalente.

Ainda, determinou a manutenção da responsabilidade em nome da parte autora, pelos débitos vinculados ao veículo acima mencionado até a data da propositura da ação, e determinou, que o reclamado proceda a anotação de restrição de circulação no cadastro do veículo (motocicleta HONDA/CG 125 TITAN, placa JYM 3508 e RENAVAM 729258858), bem como o recolhimento ao pátio do DETRAN/MT até que esteja completa sua regularização.

Julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais, nos termos da fundamentação supra.

Em argumento recursal, o recorrente alega que os recorridos não trouxeram aos autos qualquer documento que comprove a propriedade do veículo e nem que o mesmo foi transferido a ele, bem como a ocorrência de dano moral. Ao final, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor alega que, em meados de agosto de 2021, a parte autora se dirigiu à uma instituição financeira, a fim de realizar empréstimo, entretanto, fora informada que seu nome se encontrava inserido na dívida ativa, motivo pelo qual lhe fora negado o crédito.

Informa que emitiu extrato junto à PGE, no qual consta um débito inerente à IPVA e licenciamento do veículo de placa JYM-3508, com as CDA’s no 20191616985, 20193140907 e 2020396716.

Sustenta, porém, que desconhece por completo referido veículo, qual seja, motocicleta Honda CG Titan, placa JYM 3508, ano 1999, uma vez que nunca foi proprietário do mesmo. E que a motocicleta possui isenção tributária por ter mais de 18 (dezoito anos) anos, já que fora fabricada em 1999.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, considerando a inexistência de propriedade do veículo e dos débitos referentes a ele, somente após a propositura da ação, deixando de condenar o reclamado ao pagamento de indenização por danos morais, nos seguintes termos:

“(...) Dá análise dos autos, verifico que o caso em apreço, não se trata de ausência de comunicação de transferência de propriedade de automóveis junto ao DETRAN, ao reverso disso, trata-se de ausência de aquisição da propriedade, vez que a parte reclamante afirma jamais ter realizado a aquisição de tal bem, bem como assevera que seu nome fora utilizado indevidamente no registro de tal veículo, haja visto nunca ter adquirido a propriedade do mesmo.

Ora, em que pese as alegações lançadas na inicial, infere-se que as partes promovidas comprovaram nos autos fato extintivo do direito do autor, vez que o extrato do veículo trazido nos autos (DetranNet), frisa-se, o qual é de consulta pública, deve ser reconhecido, tendo em vista que demonstra claramente que houve realização de comunicação da alienação do bem em favor da parte autora em 09/04/2007, realizada por MIGUEL WERNER MARTINS.

Logo, tenho que não pode prosperar a tese autoral de negativa da propriedade, tendo em vista informações constantes no sistema DETRANNET informadas por um terceiro, comunicando a realização da venda e inserindo a informação para “OBRIGAR TRANSFERENCIA”.

Outrossim, verifica-se que os débitos que originaram a inscrição em dívida ativa, se referem aos anos de 2016 e 2017, ao passo que a Lei que instituiu a isenção do IPVA para veículo com mais de 18 (dezoito) anos de fabricação, possui a data de 27/03/2017, portanto, data posterior ao lançamento das dívidas objeto da presente ação, não havendo se falar em qualquer ilegalidade na conduta das parte rés.

Assim, comprovada a comunicação de venda em favor da parte autora e diante da ausência de qualquer ilegalidade dos débitos, não há se falar na declaração de inexistência do débito e indenização de danos.

DA RESPONSABILIDADE PELO VEÍCULO

Conforme já delineado acima, houve a comprovação da comunicação de venda do bem em favor da parte reclamante.

Entretanto, diante a narrativa trazida na exordial, resta demonstrado que a mesma não se encontra mais na posse do bem. No entanto, o fato da parte autora não ter comprovado a alienação do bem, e sua consequente tradição, somente elimina a possiblidade de desoneração dos débitos, pois de outro lado, não poderá ficar indefinidamente vinculada à propriedade do veículo que afirma não mais lhe pertencer, suportando consequências de natureza financeira por não ter cumprido integralmente providência administrativa imposta no CTB.

Daí a importância do artigo 6o da Lei 9.099/95, que estabelece que "o juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum. ”

Na espécie, verifica-se a ausência de posse do veículo pela parte autora, posto que se desconhece o paradeiro do bem móvel. Portanto, apresenta-se como justa a declaração da negativa de propriedade do veículo a partir da interposição desta ação.

De outro norte, ante a incerteza sobre se o veículo continua em circulação, há de se adotar medidas que viabilizem a identificação do novo proprietário e a regularização do veículo, da forma preceituada no CTB. (...)”

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida merece reparo
.

Isso porque,
sabe-se que os atos administrativos gozam do atributo de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Todavia, deve-se relativizar o objetivo de desincumbir o Estado de fundamentar seus procedimentos administrativos, de modo a vulnerar o devido processo legal pela desconsideração da presunção de inocência do indivíduo e pela imputação do ônus da prova ao sujeito particular, especialmente quando o ato administrativo tem por finalidade a aplicação de sanções.

Pela regra ordinária da distribuição do ônus da prova, cabe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu incumbe o ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, incisos I e II, do CPC).

Ademais, pelo princípio da concentração da defesa, cabia aos reclamados a impugnação específica das alegações constantes da inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, CPC).

No caso em testilha, a parte autora afirma, com veemência, que desconhece o veículo cadastrado junto ao DETRAN, como se fosse de sua propriedade, e que somente tomou ciência do fato quando foi informada que seu nome estava inscrito em dívida ativa pelos débitos do IPVA.

Nesta senda, tenho que os reclamados não se desincumbiram de seu
onus probandi
, na medida em que
a responsabilidade pelo procedimento de transferência de propriedade de veículo automotor é do DETRAN, autarquia estadual, que deveria comprovar que todo o procedimento foi válido e regular, nos termos do art. 22, I e III, do Código de Trânsito Brasileiro, todavia assim não procedeu
,
verbis
:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições;

(...)

III - vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente;

E como se sabe, até mesmo pela regra de experi
ê
ncia comum, que
toda transferência de propriedade veicular se perfaz mediante um processo administrativo, mediante conferência de inúmeros documentos, originais e autenticados, e os reclamados não trouxeram um documento sequer que pudesse desconstituir a pretensão do autor.

Não se pode exigir da parte demandante o ônus sobre o fato alegado, pois o autor nega a propriedade do veículo em comento, que deu origem ao protesto cartorário de seu nome, não pode ser compelida a comprovar sua inexistência, diante da dificuldade de se produzir prova de fato negativo, conforme dicção do art. 373, § 2o, do CPC: “
A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil
”.

Aliás, no tocante à impossibilidade de provar fato negativo e a presunção de veracidade dos atos administrativos, Lúcia do Valle Figueiredo,
in Curso de Direito Administrativo. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2001
, aduz que que deve haver inversão do ônus da prova nesses casos, em especial no que tange às hipóteses de imposição de sanções, nas quais cabe à Administração comprovar a existência da situação fática que ensejou a aplicação da penalidade, e não ao administrado provar o contrário. Nestes termos:

“(...) se a regra de que a prova é de quem alega não fosse invertida, teríamos, muitas vezes, a determinação feita ao administrado de prova impossível, por exemplo, da inocorrência da situação de fato.

A prerrogativa de tal importância – presunção de legalidade – deve necessariamente corresponder, se houver confronto, a inversão do onus probandi. Isso, é claro, em princípio.

Trazemos agora a contexto a aplicação de sanções. Muita vez torna-se difícil – ou quase impossível – provar que o sancionado não incorreu nos pressupostos da sanção (a prova seria negativa). Caberá, destarte, à Administração provar cabalmente os fatos que a teriam conduzido à sanção, até mesmo porque, em face da atuação sancionatória, vige, em sua plenitude, o inciso LIV, art. 5o, do texto constitucional. Na verdade, quando os atos emanados forem decorrentes de infrações administrativas ou disciplinares, não há como não se exigir da Administração a prova contundente da existência dos pressupostos fáticos para o ato emanado. Para isso, a motivação do ato é de capital importância.”

C
umpre registrar que
a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva
, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6o, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece que: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.”

Dessa maneira, a sentença deve ser reformada para declarar a inexistência de propriedade do veículo objeto de discussão, bem como os débitos correspondentes a qualquer tributo, taxa ou penalidade decorrente do referido veículo, vencidos ou vincendos, devendo os reclamados realizarem a exclusão dos débitos em nome do autor.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento,
para
declarar a inexistência de propriedade do veículo objeto de discussão, bem como os débitos correspondentes a qualquer tributo, taxa ou penalidade decorrente do referido veículo, vencidos ou vincendos, devendo os reclamados realizarem a exclusão dos débitos e do veículo em nome do autor.

Ainda,
condeno a autarquia reclamada ao pagamento em favor do reclamante da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais,
acrescida de juros moratórios com base no índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA-E, do arbitramento, nos termos e condições fixadas na decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870947/SE.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2022